Tribunal: TJPA
Processo: 0800014-78.2019.8.14.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800014-78.2019.8.14.0014

APELANTE: ANTONIA ALVES DE ANDRE

APELADO: MUNICIPIO DE CAPITAO POCO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. CONTRATO DE TRABALHO CONSIDERADO NULO. DIREITO A 13º SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. ENTENDIMENTO FIXADO NO PRECEDENTE VINCULANTE DO STF NO RE N° 1.066.677/MG- TEMA 551. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. PRECEDENTES STJ E STF. RECURSO PROVIDO.

1.
A controvérsia recursal restringe-se à verificação do direito da parte apelante em receber o valor correspondente ao 13º salário, férias e 1/3 constitucional, devido ao fato de seu contrato temporário com a Administração Pública ser nulo, bem como à aplicação da prescrição trintenária ao caso;

2.
No julgamento do RE nº 1.066.677 (Tema 551), o STF fixou a tese de que “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou(II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”;

3.

No caso em questão, foi comprovado o desvirtuamento da contratação temporária devido a sucessivas e reiteradas renovações, uma vez que a parte recorrente trabalhou para a Administração Pública no período de 1978 a 2016. Logo, nos termos do precedente fixado, tem direito ao recebimento do 13º salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional;

4.

Aplica-se a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 709.212/DF (TEMA 608), julgado em 13/11/2014, para aferição da prescrição. Portanto, a sentença deve ser reformada para se adequar à modulação estabelecida pela Suprema Corte no precedente vinculante, no que diz respeito ao prazo prescricional;

5. Recurso provido, nos termos da fundamentação.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
,

com início em 04 de setembro de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ANTÔNIA ALVES DE ANDRÉ,
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Juízo da Vara Única da Comarca de Capitão Poço, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS
,

proposta pela ora apelante em face do
MUNICÍPIO DE CAPITÃO POÇO.

Historiando os fatos, a autora ajuizou a referida ação alegando ter sido contratada em
03/07/1978
, com a finalidade de exercer a função de auxiliar administrativo na prefeitura municipal de Capitão Poço, sendo posteriormente demitida em
31/12/2016
.

Diante disso, pleiteou valores referentes à saldo de salário de dezembro/2016, depósito do FGTS dos últimos cinco anos; depósitos previdenciários; danos morais; trinta por cento das férias dos últimos cinco anos, acrescido de juros e correção monetária desde a citação até a data do efetivo pagamento.

O feito seguiu o seu regular processamento até a prolação da sentença, nos seguintes termos:

“(...)
3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a ação e condeno o requerido a pagar a parte autora a quantia de R$ 2.534,40 (dois mil, quinhentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos), acrescidos de correção monetária e juros simples de mora, nos termos acima especificado, contados a correção monetária a partir da última remuneração (12/2016), e os juros de mora a partir do ajuizamento da ação (14/01/2019) até o trânsito em julgado deste feito, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno o réu ainda ao pagamento de honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

Sem condenação em custas processuais, nos termos do art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 496, § 3°, I, do CPC.
(...)”

Inconformada, a recorrente interpôs o presente recurso (id nº 14029456 - Pág. 1). Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono da parte recorrente argumenta que se deve reconhecer no caso a prescrição trintenária, tendo em vista que o contrato é anterior à decisão do STF no julgamento do ARE 709.212-DF e a ação de cobrança foi proposta em 14/01/2019.

Assevera que faz jus ao recebimento do 13º salário, férias e 1/3 constitucional em razão de seu contrato temporário com a administração pública ser nulo, conforme a tese fixada no Tema 551 do STF.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, aplicando o prazo prescricional trintenário, e a condenação do ente municipal ao pagamento do 13º salário, das férias e do 1/3 constitucional.

Apesar de devidamente intimado, o Município apelado não ofertou contrarrazões ao apelo (id nº 14029461 - Pág. 1).

O recurso de apelação foi recebido no duplo efeito (id nº 14118418 - Pág. 1).

Após o encaminhamento dos autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça se eximiu de emitir parecer nos autos, por entender que não havia interesse público que justificasse sua intervenção no feito (id nº 15041026 - Pág. 2).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

MÉRITO

A controvérsia recursal se restringe à verificação do direito da parte apelante em receber o valor correspondente ao 13º salário, férias e 1/3 constitucional, devido ao fato de seu contrato temporário com a Administração Pública ser nulo, bem como à aplicação da prescrição trintenária ao caso.

Cabe ressaltar que, até recentemente, o posicionamento adotado em casos semelhantes a este era o de que as verbas relativas ao 13º salário e às férias não eram devidas ao trabalhador, conforme estabelecido no julgamento do RE 596478-7/RR.

No entanto, em 22/05/2020, a Suprema Corte iniciou a análise do Tema 551 da Repercussão Geral, no RE nº 1.066.677, que trata da possibilidade de estender os direitos previstos no art. 39, §3°, da Constituição Federal aos servidores contratados temporariamente para atender necessidades de excepcional interesse público, conforme disposto no art. 37, IX, da CF/88.

Após amplo debate, o Pretório Excelso, por maioria, negou provimento ao Recurso Extraordinário e fixou a seguinte tese:

“Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”

Como mencionado anteriormente, a parte recorrente foi contratada sob a égide do contrato temporário, no entanto, trabalhou durante o período de
1978
a
2016
. Nesse sentido, a situação se enquadra perfeitamente na segunda exceção estabelecida pelo Pretório Excelso, na tese supramencionada, que diz respeito ao “
comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, devido a sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
”. Portanto, além do FGTS e do saldo salarial, o trabalhador que se encaixa na situação em análise também tem direito ao recebimento do 13º salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional.

A seguir, apresento a ementa do RE n° 1066677/MG- Tema 551 da Repercussão Geral:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL.
1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho
. 2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito. 3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de
2009. 4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.

(RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020)

Sendo assim, de acordo com o recente entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, deve ser deferido o pedido relativo ao 13° salário e férias.

Prazo Prescricional

No que se refere à matéria em discussão, é relevante destacar que, no julgamento do ARE 709212/DF, o STF aplicou a modulação dos efeitos da decisão com base no artigo 27 da Lei nº 9.868/1999, conferindo efeitos prospectivos à instrução. Nesse sentido, seguiram-se os seguintes termos: “
aos casos em que o início do prazo prescricional ocorra após a data do referido julgamento, deve-se aplicar, imediatamente, o prazo de 05 anos; e, às hipóteses em que o prazo prescricional tenha iniciado seu curso antes da tese firmada, aplica-se o que ocorrer primeiro - 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou 05 (cinco), a partir da decisão da repercussão geral.”

Ao analisar os autos, observamos que houve um vínculo temporário entre
03/07/1978
a
31/12/2016
. Considerando a tese estabelecida pela Honrosa Corte, a conta a ser feita é a seguinte: se adicionarmos 30 (trinta) anos à data inicial do contrato, ou seja, 03/07/1978, o resultado será
03/07/2008
como a data final. Por outro lado, se contarmos 5 (cinco) anos a partir da data da decisão do STF, chegaremos a
13/11/2019
como a data final. Portanto, a data de
03/07/2008
ocorre primeiro, o que significa que o prazo prescricional aplicável ao caso é de trinta anos.

Além disso, em relação aos prazos prescricionais para o pagamento do FGTS nas demandas envolvendo pedidos de servidores temporários, é relevante mencionar o recente julgamento do Superior Tribunal de Justiça no AgInt no Recurso Especial nº 1935626/MG:

SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO. DIREITO AO FGTS. RE N. 765.320/RG. PRAZO PRESCRICIONAL PARA O RECEBIMENTO DOS VALORES DEVIDOS. ARE N. 709.212/DF. APLICAÇÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SEGURANÇA JURÍDICA. TERMO INICIAL DO CONTRATO DE TRABALHO ANTERIOR AO JULGAMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. MOMENTO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE COBRANÇA. DEFINIÇÃO DO PRAZO PARA RECEBIMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS. TRINTENÁRIO. QUINQUENAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - No julgamento do ARE n. 709.212/DF (Tema n. 608), em 13.11.2014, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, declarou a inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei n. 8.036/1990, e 55 do Decreto n. 99.684/1990, na parte em que ressalvam o "privilégio do FGTS à prescrição trintenária", e fixou a seguinte tese: "O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.".
III - O Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de garantir a segurança jurídica e evitar surpresa, modulou o entendimento firmado no ARE n. 709.212/DF, adotando efeitos ex nunc, de forma que aos contratos de trabalho em curso no momento do julgamento da repercussão geral submetam-se a uma de duas hipóteses :
(i) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação; e (ii) se o ajuizamento da ação ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação.

IV - A aplicação do Tema n. 608/STF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré. Precedentes. V - Na espécie, a ação foi proposta em nov/2006, atraindo a prescrição trintenária, consoante modulação de efeitos promovida no ARE n. 709.212/DF (Tema 608/STF). VI - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. VII - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VIII - Agravo Interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 1935626 MG 2021/0129115-3, Data de Julgamento: 27/06/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2022)

Assim, à luz da análise do julgado mencionado anteriormente e considerando que a presente ação foi ajuizada em
14/01/2019
, a recorrente está correta ao pleitear a aplicação da prescrição trintenária ao caso, abrangendo todo o período em que trabalhou. Portanto, a sentença deve ser reformada para se adequar à modulação estabelecida pela Suprema Corte no precedente vinculante, no que diz respeito ao prazo prescricional.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, a fim de reconhecer a aplicação da prescrição trintenária no caso e o direito da apelante ao recebimento de 13º salário e férias acrescidas do terço constitucional, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 04 de setembro de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/09/2023